Tribunal: TJPA
Processo: 0806866-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806866-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA FERNANDA MARQUES DA CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Configurado erro material na data da publicação da sentença para contagem de prazo recursal, impõe-se sua modificação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 28 de junho a 05 de julho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEILA FERNANDA MARQUES DA CRUZ
em desfavor em face do Acórdão (ID 4494314) que julgou parcialmente provido o recurso para determinar a contagem do prazo recursal a partir da publicação da publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/06/2020.

O embargante alega que a republicação da sentença foi realizada no Diário de Justiça do TJPA, em 15/07/2020 – Edição n.º 6945/2020, pelo que entende que esta data é que deve ser considerada o
dies a quo
de reabertura de prazo recursal.

Dessa maneira, para que não haja prejuízo processual, requer o conhecimento para sanar a contradição e com efeito infringente determinar que a contagem do prazo recursal se estabeleça a partir da última publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/07/2020.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 5108719).

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise dos autos, constato que há plausibilidade na insurgência do embargante na indicação equivocada da data de publicação da sentença para fins de contagem de prazo recursal.

Nessa perspectiva, acolhe-se os embargos para corrigir erro material lançado no acórdão (ID ) atinente a data da publicação da sentença,.

Assim, onde se lê: “
Pelas razões ao norte explicitadas
,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento em parte, tão somente, para que a contagem do prazo recursal se estabeleça a partir da publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/06/2020
.”

Leia-se:
“
Pelas razões ao norte explicitadas, conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento em parte, tão somente, para que a contagem do prazo recursal se estabeleça a partir da publicação em Diário Oficial,
ocorrida em 15/07/2020.”

Ante o exposto,
conheço recurso e lhe dou provimento
, para corrigir erro material na contagem do prazo recursal, estabelecendo-se a partir da publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/07/2020.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/07/2021